Tribunal: TJSP
Processo: 1001471-61.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE BEM COMUM – Descabimento da insistência das reconvintes Agda e Cilene quanto ao reconhecimento do direito real de habitação de Cilene em relação ao imóvel descrito na inicial – Questão já definitivamente dirimida nos autos do inventário, tendo sido, inclusive, imposta multa de litigância de má-fé às ora reconvintes em razão da injustificada reiteração da

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE BEM COMUM – Descabimento da insistência das reconvintes Agda e Cilene quanto ao reconhecimento do direito real de habitação de Cilene em relação ao imóvel descrito na inicial – Questão já definitivamente dirimida nos autos do inventário, tendo sido, inclusive, imposta multa de litigância de má-fé às ora reconvintes em razão da injustificada reiteração da questão, naqueles autos – Extinção da reconvenção sem análise do mérito devida e, portanto, mantida – Cilene, mãe de Agda, que não detém direito algum sobre o bem 'sub judice', tratando-se de mera ocupante por liberalidade da filha, não tendo sido reconhecida como herdeira ou meeira - Questões também já preclusas, consoante se verifica dos autos do inventário – Bem que pertence 25% a cada uma das autoras (75%), mais 25% a Agda – Indenização devida que deve corresponder a 75% do preço do locativo, percentual do qual privadas as autoras – Residência de Cilene no apartamento juntamente com a filha Agda que não tem o condão de afetar os direitos das autoras, tratando-se tal circunstância de mera liberalidade da condômina exercente da posse – Valor efetivo da indenização a ser apurado em liquidação de sentença, após perícia, sendo devidas parcelas desde a citação e até a efetiva desocupação do imóvel, informada às fls. 814 – Valor atribuído à reconvenção pelo Juízo, outrossim, correto, na medida em que deve este, de fato, corresponder a doze prestações dos locativos estimados na petição inicial – Honorários recursais devidos – RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO. RECURSO DAS RECONVINTES DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001471-61.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
apelantes/apelados ISA ACERBI PORTELA DE FREITAS, DIANA ACERBI
PORTELA COSTA e ALINE NAIARA CERESANI DE ALCANTARA PORTELA, é
apelada/apelante AGDA LARISSA LENIS PORTELA DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso das autoras, e negaram provimento ao recurso das reconvintes. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001471-61.2018.8.26.0565 -Voto no 7301
2
VOTO No 7301
Apelação n. 1001471-61.2018.8.26.0565
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul
Juíza: Dra. Ana Flávia Jordão Ramos Fornazari
Apelantes: ISA ACERBI PORTELA DE FREITAS e outros e AGDA LARISSA
PORTELA DE FREITAS
Apelados: os mesmos
INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE
BEM COMUM Descabimento da insistência das reconvintes
Agda e Cilene quanto ao reconhecimento do direito real de
habitação de Cilene em relação ao imóvel descrito na inicial
Questão já definitivamente dirimida nos autos do inventário,
tendo sido, inclusive, imposta multa de litigância de má-fé às
ora reconvintes em razão da injustificada reiteração da questão,
naqueles autos Extinção da reconvenção sem análise do
mérito devida e, portanto, mantida Cilene, mãe de Agda, que
não detém direito algum sobre o bem 'sub judice', tratando-se
de mera ocupante por liberalidade da filha, não tendo sido
reconhecida como herdeira ou meeira - Questões também já
preclusas, consoante se verifica dos autos do inventário Bem
que pertence 25% a cada uma das autoras (75%), mais 25% a
Agda Indenização devida que deve corresponder a 75% do
preço do locativo, percentual do qual privadas as autoras
Residência de Cilene no apartamento juntamente com a filha
Agda que não tem o condão de afetar os direitos das autoras,
tratando-se tal circunstância de mera liberalidade da
condômina exercente da posse Valor efetivo da indenização a
ser apurado em liquidação de sentença, após perícia, sendo
devidas parcelas desde a citação e até a efetiva desocupação do
imóvel, informada às fls. 814 Valor atribuído à reconvenção
pelo Juízo, outrossim, correto, na medida em que deve este, de
fato, corresponder a doze prestações dos locativos estimados na
petição inicial Honorários recursais devidos RECURSO
DAS
AUTORAS
PROVIDO.
RECURSO
DAS
RECONVINTES DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por ISA ACERBI PORTELA
LEITE, ALINE NAIARA CERESANI DE ALCANTARA PORTELA, DIANA ACERBI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001471-61.2018.8.26.0565 -Voto no 7301
3
PORTELA COSTA, em face de AGDA LARISSA LENIS PORTELA DE FREITAS,
objetivando a condenação da ré ao pagamento de aluguel em razão da fruição
exclusiva de imóvel pertencente às partes, desde o óbito de Isaac Newton Portela de
Freitas, ocorrido em 20/05/2012. Estimam o valor devido em R$ 2.000,00.
Em sua defesa, a ré Agda pontuou, preliminarmente, ser
parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que a ocupante do
imóvel seria, sim, CILENE DOROTEA CONSTANTINO, sua genitora e companheira
sobrevivente de Isaac.
Na oportunidade, apresentaram reconvenção AGDA
LARISSA LENIS PORTELA DE FREITAS e CILENE DOROTEA CONSTANTINO (fls.
342/376). Nesta, esclarecem que o imóvel foi residência do 'de cujus' e sua
companheira Cilene, juntamente com a reconvinte Agda, filha do casal, por mais de
dez anos. Pugnam, em reconvenção, o reconhecimento do direito real de habitação
da viúva no imóvel objeta da demanda.
Sobreveio sentença seguinte dispositivo:
“Diante do exposto, e pelo mais que dos autos consta
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e o faço para condenar a ré a
indenizar os autores, em razão da posse do bem citado na inicial, pelo valor de
metade do aluguel a ser apurado em perícia, valores que deverão ser pagos desde a
citação, contabilizando-se a correção monetária mês a mês, e com juros de 1% (um
por cento) ao mês, desde a citação.
No mais, proceda-se a correção do valor da causa para
que se conste R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
Como a sucumbência é mínima, condeno a requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Julgo extinta a reconvenção sem exame do mérito com
fulcro do art. 485, V do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001471-61.2018.8.26.0565 -Voto no 7301
4
Arcará, a reconvinte, ainda, com as custas processuais e
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa.” (fls. 675/678).
Apelam as autoras, sustentando, em síntese, que a ré
deve ser condenada ao pagamento de 75% do valor do locativo do imóvel, sendo
indevida a condenação da ré ao pagamento de apenas 50%. Referem que Cilene não
tem direitos sobre o bem e que somente 25% deste cabem a Agda, que deve arcar
com aluguel relativamente aos demais 75% (fls. 703/706).
Também recorrem as reconvintes. Defendem que Agda
não é “locatária”, mas co-proprietária do bem, juntamente com sua mãe Cilene e as
meia-irmãs autoras. Insistem que Cilene tem direito real de habitação sobre o imóvel,
pelo que deve ser conhecida a reconvenção.
Reclamam do valor da causa atribuído à reconvenção e
apontam que o percentual a que condenada Agda está equivocado vez que esta
deveria corresponder a 3⁄4 sobre a metade do imóvel (3/4 de 50%), vez que a outra
metade é ocupada por Cilene. No mais, alegam que Agda jamais se opôs à fruição
concomitante do imóvel pelas demais proprietárias e pedem a reforma da r. sentença
(fls. 709/732).
Agda, isoladamente, apresentou um segundo recurso de
apelação às fls. 736/749.
Recursos processados e respondidos a fls. 765/768 e
782/785.
À fl. 814 Agda informou que não mais reside no imóvel
objeto da presente demanda, em virtude que sua genitora Cilene Dorotea Constantino
ter entregue as respectivas chaves, nos autos do processo de inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001471-61.2018.8.26.0565 -Voto no 7301
5
É o relatório.
Pois bem.
Primeiramente, não se conhece do segundo apelo
interposto por mesma parte contra mesma decisão (sentença de fls. 675/678),
decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal.
No mais, cabe provimento ao recurso das autoras,
devendo ser desprovido o recurso das reconvintes.
Oportunamente,
ressalva-se
ser
absolutamente
impertinente a insistência das apelantes Agda e Cilene quanto à existência de direito
real de habitação sobre o imóvel descrito na inicial, a ser atribuído a Cilene, não
sendo demais ressaltar terem sido apenadas com multa por litigância de má-fé,
nos autos do inventário, justamente em razão da insistente e incessante e
injustificada tentativa de obter rediscussão de questão já decidida em caráter
definitivo.
Confira-se a ementa do Agravo de Instrumento no
2213429-55.2019.8.26.0000:
INVENTÁRIO
DECISÃO QUE CONDENOU A
VIÚVA E UMA DAS HERDEIRAS AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ, EM 20% SOBRE O VALOR DO MONTE MOR Viúva que insiste na
rediscussão de questão já decidida anteriormente (relativamente à meação e
ao quinhão como herdeira)
Resistência injustificada ao andamento do
processo, a atrair a multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, do
CPC/2015 Multa devida Necessidade, contudo, de limitar a penalidade, para o
máximo de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC/2015
Decisão reformada em parte RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001471-61.2018.8.26.0565 -Voto no 7301
6
A questão, pois, não comporta maiores consideração,
tendo sido adequada a extinção da reconvenção sem análise do mérito.
No mais, anota-se que ação para cobrança de alugueis
foi proposta apenas contra Agda, e não contra Cilene, vez que Cilene sequer é
condômina do bem em questão, embora lá habitasse por liberalidade de Agda.
Tal questão, da não participação de Cilene na
propriedade do imóvel, da mesma forma, já foi decidida nos autos do inventário,
sendo pertinentes as seguintes considerações:
Às fls. 1149 e seguintes dos autos do inventário, Cilene
e Agda, impugnaram proposta de partilha apresentada pela inventariante, pugnando
(dentre outras matérias) pela necessidade de cômputo da companheira supérstite na
união estável como herdeira necessária também.
Nada obstante, a decisão de fls. 1.227/1.228 rechaçou
tal pretensão, assim anotando:
“Rejeito a impugnação ofertada a fls. 1.270/1.285
(numeração dos autos físicos, que corresponde às fls. 1.149/11.64 dos autos
digitalizados) por Cilene Dorotea Constantino e Agda Larissa Lenis Portela de Freitas,
acolhendo, para tanto, os fundamentos ofertados pelas demais herdeiras a fls.
1.312/1.314.
Resta claro que os efeitos da decisão prolatada no
RE 878694/MG, como óbvio, são ex nunc, logo, não podem afetar situações já
sacramentadas anteriormente, salvo exceção expressa, o que não é o caso, eis
que vale, para os efeitos deste processo a situação vigente quando do óbito do
inventariado.”. (fls. 1.227/1.228 dos autos do inventário).
Foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento (cuja
cópia se encontra encartada às fls. 1.305/1.331), o qual recebeu o no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001471-61.2018.8.26.0565 -Voto no 7301
7
2156248-67.2017.8.26.0000 e foi desprovido por esta Col. Câmara, sob relatoria
do N. Desembargador José Aparício Coelho Prado Neto.
Destarte, preclusa a questão.
Evidência de tal fenômeno foi a apresentação de novo
plano de partilha (fls. 2.265/2.268), segundo o qual foi atribuído 25% do imóvel “sub
judice” a cada uma das irmãs, ausente participação de Cilene.
Intimadas as herdeiras para que se manifestassem a
respeito do novo plano (fl. 2.273), sucedeu-se petição de Agda (fls. 2.283/2.284) e de
Cilene (fls. 2.285/2.286), ao que respondeu o Juízo:
“ Vistos.
Rejeito
as
impugnações
ofertadas
a
fls.
2.283/2.284 e 2.284/2.285, inclusive, esta totalmente impertinente, uma vez
que a peticionária não é herdeira, e a partilha apresentada diz respeito aos
interesses exclusivos delas herdeiras, entre as quais sua filha, sendo certo, por
outro lado, que toda e qualquer discussão relacionada com sua condição de
companheira do de cujus já foi exaustivamente discutida e exaurida, conforme
aludem com razão as outras três herdeiras, e há que se alertar que se mantiver
nessa postura, será novamente penalizada pelo Juízo.” (fl. 2.292).
Destarte, Cilene, embora reconhecidamente tenha sido
companheira de Isaac, não é herdeira do bem 'sub-judice', não tem direito à sua
meação, tampouco faz jus ao direito real de habitação, questões todas já
apaziguadas nos autos do inventário.
Assim, Cilene não é condômina.
Embora ocupasse o imóvel de Agda, juntamente com
esta, o fez por livre concessão e permissão da filha, o que jamais poderia ser arguido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001471-61.2018.8.26.0565 -Voto no 7301
8
em desfavor das demais proprietárias.
O imóvel descrito nestes autos, com efeito, pertence
25% a cada uma das autoras (75%) e 25% de Agda, repetindo-se haver moradia
gratuita de Cilene no local por livre aquiescência desta última.
Uma vez que a proprietária de apenas 25% do imóvel
ocupava 100% deste (com ou sem companhia de sua mãe, o que é indiferente às
demais proprietárias), cabe a Agda indenizar as coproprietárias em valor equivalente
a 75%, percentual em relação ao qual ficaram privadas.
E que não se diga que havia plena possibilidade de
moradia concomitante de todas as irmãs no mesmo imóvel, certo que o caráter de
indivisibilidade do bem decorre justamente da sabida e consabida impossibilidade de
cômoda divisão, fruição e acomodação dos interesses de todos os coproprietários,
sendo devida a competente indenização àquele que exerça, de fato, a posse da coisa.
Anota-se ser devida a indenização, em valor a ser
apurado em liquidação, desde a citação e até a efetiva desocupação do imóvel,
conforme informado às fls. 814.
Por fim, o valor da causa atribuído à reconvenção
corresponde mesmo ao valor do interesse econômico pleiteado, qual seja, o não-
pagamento de alugueis em 'quantum' estimado de R$ 2.000,00. Consoante previsão
do art. 292, I e §2o do CPC, há necessidade de cômputo de 12 prestações (R$
24.000,00), pelo que perfeitamente adequado o valor atribuído pelo Juízo à
reconvenção.
O desprovimento do presente recurso gera a majoração
dos percentuais de honorários devidos pela ré e pelas reconvintes, para 15% sobre os
respectivos valores das causas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001471-61.2018.8.26.0565 -Voto no 7301
9
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
das autoras e nego provimento ao recurso das reconvintes.
ANGELA LOPES
Relatora